Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXECUTIVO. REDIRECIONAMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e de redirecionamento da execução para empresa diversa – determinando que o requerimento fosse formulado em autos apartados.

2. Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão de empresas e inclusão no polo passivo da execução, mostra-se necessária – e razoável – a instauração de incidente próprio, nos moldes do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. Precedentes desta Corte.

3. A desconsideração da personalidade jurídica reveste-se da forma de incidente processual – prescindindo, portanto, de ação autônoma –, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

4. Traçado o paralelo entre o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta evidenciada a desnecessidade de se formular o requerimento daquele em autos apartados, podendo a questão ser processada incidentalmente nos autos do próprio cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e provido.